Tribunal: TJMT
Processo: 1030834-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030834-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), WILMA SCHMIDT - CPF: 544.422.811-49 (AGRAVADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), GELCI MARLENE SCHMIDT - CPF: 768.978.429-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA CONCEDIDA. HOME CARE. IDOSA COM QUADRO CLÍNICO GRAVE. NECESSIDADE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO. REDUÇÃO UNILATERAL DO SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento de serviços de enfermagem em regime integral (home care) à beneficiária idosa de 89 anos, acamada há mais de cinco anos em decorrência de sequelas de AVC, com dependência total para atividades da vida diária e comorbidades graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do serviço de home care com atendimento de enfermagem 24 horas à paciente idosa, considerando a alegação da operadora de plano de saúde de ausência de cobertura contratual e normativa para o serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a agravante alegue que o serviço de home care não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, especialmente quando há prescrição médica específica.

4. No caso concreto, há relatório médico que atesta expressamente a necessidade de assistência de enfermagem ininterrupta para a agravada, que possui 89 anos e apresenta quadro clínico complexo, incluindo sequelas de AVC, diabetes insulinodependente, hipertensão arterial e doença pulmonar obstrutiva crônica, com dependência total para atividades diárias.

5. É incontroverso que a agravante já fornecia o serviço de home care em período integral à agravada, tendo decidido unilateralmente pela redução do serviço, o que demonstra o reconhecimento prévio da necessidade do tratamento.

6. O risco de dano grave se mostra mais evidente em relação à agravada, pois a suspensão dos serviços de enfermagem em período integral pode comprometer seriamente a saúde e a própria vida da recorrida, pessoa idosa com quadro clínico extremamente delicado, enquanto o dano alegado pela agravante é meramente patrimonial.

7. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) estabelece em seu art. 15 que é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, incluindo o atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui a cobertura para internação domiciliar na modalidade home care quando prescrito pelo médico assistente como extensão do tratamento hospitalar, especialmente em se tratando de paciente idoso com quadro clínico grave e comprovada necessidade de cuidados contínuos. 2. A redução unilateral de serviço de home care já fornecido anteriormente pela operadora de plano de saúde, sem alteração do quadro clínico do paciente, configura conduta abusiva que justifica a concessão de tutela de urgência para seu restabelecimento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1003268-35.2025.8.11.0051,
ajuizada por
WILMA SCHMIDT, representada por sua curadora GELCI MARLENE SCHIMDT,
que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida restabeleça, no prazo de cinco dias e pelo período em que se fizer necessário, os serviços de enfermagem em regime integral prestados à parte requerente em regime de internação domiciliar, sob pena de multa diária por dia de descumprimento.

A agravante alega a ausência de cobertura contratual e normativa para o serviço de home care, uma vez que não se encontra previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, além do não preenchimento dos critérios de elegibilidade para o programa de internação domiciliar, conforme avaliação técnica realizada.

Defende a ausência de perigo de dano irreparável à agravada que justifique a medida antecipatória.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar lesão grave e de difícil reparação à agravante e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 314444894.

Na contraminuta (ID 316091868), a agravada sustenta a necessidade de manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a probabilidade do direito está amparada por robusta prova documental e pela legislação aplicada, notadamente o Art. 15, inciso IV, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que assegura o atendimento domiciliar para a população idosa que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover. Quanto ao perigo de dano, argumenta que sem o monitoramento constante de sinais vitais, a administração adequada de medicamentos, os cuidados com sonda nasoenteral, a oxigenoterapia e a aspiração de vias aéreas, a Sra. Wilma Schmidt está sujeita a complicações respiratórias, infecções, descompensação de suas comorbidades e, em última instância, risco de morte.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Dra. Eunice H. R. de Barros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 328781383).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a autora
WILMA SCHMIDT, representada por sua curadora GELCI MARLENE SCHIMDT
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1003268-35.2025.8.11.0051
em face de

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE,
aduzindo que é beneficiária do plano de saúde sob nº 0901010123990144 oferecido pela requerida desde 07/11/2012, atualmente com 89 anos, encontra-se acamada há mais de cinco anos em decorrência de sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, que resultou em hemiplegia direita e dependência total para as atividades da vida diária.

A curadora da autora alegou que o quadro clínico é complexo, envolvendo comorbidades como diabetes insulinodependente, hipertensão arterial e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

Aduziu que a autora necessita de cuidados contínuos, que incluem monitoramento de sinais vitais, administração de medicamentos (inclusive endovenosos), cuidados com sonda nasoenteral, oxigenoterapia e aspiração de vias aéreas.

Salientou que o serviço de enfermagem em regime domiciliar foi abruptamente modificado em 06/08/2025, quando a parte requerida suspendeu injustificadamente os serviços de enfermagem no período noturno, motivo pelo qual ajuizou a demanda postulando fosse determinado à requerida restabelecer o serviço home care 24 (vinte e quatro) horas por dia, conforme solicitação médica.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Maria Lucia Prati
, deferiu a tutela de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante restabeleça os serviços de enfermagem em regime integral (home care) à agravada, idosa de 89 anos, acamada há mais de cinco anos em decorrência de sequelas de AVC.

Como cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em relação à probabilidade do direito, observa-se que a agravada é beneficiária do plano de saúde da agravante desde 07/11/2012, encontrando-se atualmente com 89 anos e em estado de saúde extremamente delicado.

E conforme relatório médico de ID 205279205 - autos de origem, a paciente está acamada há mais de cinco anos em decorrência de sequelas de AVC isquêmico, apresentando hemiplegia direita e dependência total para as atividades da vida diária, além de comorbidades como diabetes insulinodependente, hipertensão arterial e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

Salienta-se que o referido relatório médico atesta expressamente a necessidade de assistência de enfermagem ininterrupta, afirmando que "
a presença do técnico de enfermagem durante 24 horas é essencial para o monitoramento contínuo, a administração adequada de medicamentos e manobras de resgate devido a apneia e oscilação de frequência respiratória, a assistência nas atividades básicas de vida, os cuidados com dispositivos médicos e o suporte emocional
".

Embora a agravante alegue que o serviço de home care não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, especialmente quando há prescrição médica específica.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. (...)"
(STJ, REsp 2017759/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2023, DJe 16/02/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. (...)"
(AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

Ademais, é incontroverso que a agravante já fornecia o serviço de home care em período integral à agravada, tendo decidido unilateralmente pela redução do serviço, o que demonstra o reconhecimento prévio da necessidade do tratamento.

No que diz respeito ao perigo de dano, este se mostra evidente em relação à agravada, pois a suspensão dos serviços de enfermagem em período integral pode comprometer seriamente a saúde e a própria vida da recorrida, pessoa idosa com quadro clínico extremamente delicado, conforme atestado pelo relatório médico.

Por outro lado, o dano alegado pela agravante é meramente patrimonial e, em caso de eventual procedência do recurso, poderá ser ressarcido pela via própria, não se caracterizando como irreparável ou de difícil reparação.

Além disso, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) estabelece em seu art. 15 que é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, incluindo o atendimento domiciliar para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026